Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714736-18.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SÔNIA BOTELHO DE DEUS RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., REDECARD S/A, LOJAS RIACHUELO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES COMERCIAIS E OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA VIA FÍSICA DO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO COM CHIP. USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DO CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Instituição Bancária tem o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. 2. No caso, há nítida parcela de culpa da consumidora em decorrência da sua falta de cuidado e zelo no resguardo do seu cartão bancário e senha pessoal. No entanto, os débitos ocorreram numa cronologia que denota que a Instituição Financeira agiu com negligência acentuada ao não tomar a mínima providência com intuito de prevenir as fraudes perpetradas. Assim, inviável afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente. 3. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais. 4. Negou-se provimento ao recurso da Autora. Deu-se parcial provimento ao recurso do Réu. A recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 479 da Súmula do STJ, pugnando pela condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que os recorridos são responsáveis pelas operações fraudulentas realizadas através do cartão de crédito/débito oferecida à recorrente, por serem operações totalmente atípicas ao padrão de consumo da recorrente, logo, tendo restado comprovada a falha na prestação dos serviços convencionados, razão pela qual é devida a responsabilização dos recorridos pelos danos causados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No tocante ao dano moral, é cediço que o reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais. Tivesse a Autora agido com a mínima cautela e responsabilidade, o fato teria sido evitado. Não pode agora, amparado na própria incúria, pretender obter danos morais” (ID 53976701). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “A jurisprudência pacífica desta Corte segue no sentido de ser inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da CF, nos termos da Súmula n.o 518 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025